Tribunal: TJDFT
Processo: 0018334-06.2006.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0018334-06.2006.8.07.0001 RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: CLAUDIA DE OLIVEIRA SOUZA, DIRCEU ANTONIO BALESTRERI, ERILDO DIVINO DE OLIVEIRA, IRISVAN MALAQUIAS TOLENTINO, JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA, LUCIENE MACEDO GUIMARAES, NEIRIVALDO JOSE DA SILVA, NILSON APARECIDO LUZARDO PEREIRA, OSMAR JOSE FERREIRA, SERGIO EUGENIO DA SILVA, SERGIO PEREIRA DA CUNHA DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto por DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DER/DF contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário. O agravante alega que o Tema 127 STF trata da limitação temporal dos efeitos da condenação ao reajuste salarial de 84,32% aos servidores do Distrito Federal e que o recurso extraordinário interposto cuida da possibilidade de compensar os reajustes com base na Lei Distrital n. 38/89. Assim, conclui não ser cabível o Tema 127 do STF. Pede o provimento do agravo interno a fim de que o recurso extraordinário seja admitido. Devidamente intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões (ID 16082457). Razão assiste ao agravante. O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, tendo em vista que a questão trazida neste processo submete-se à sistemática da repercussão geral do RE 576121 – Tema 127. Todavia, salvo melhor juízo, a matéria em debate nos presentes autos não se encaixa naquela tratada no referido julgado. Com efeito, no mencionado precedente, a discussão é sobre a limitação temporal dos efeitos da condenação ao reajuste salarial de 84,32% aos servidores do Distrito Federal, enquanto que, nestes autos, discute-se a possibilidade de compensação dos reajustes com base na Lei Distrital n. 38/89. Nesse aspecto, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, revogo a decisão ID 13612811 e considerando as limitações de competência para apreciar referida questão, submeto à apreciação da Corte Suprema, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034